Tribunal: TJMT
Processo: 1006361-03.2022.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006361-03.2022.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL ROCHA CARVALHO - CPF: 025.388.431-46 (RECORRENTE), WESLLAYNE NATALLY DA SILVA - CPF: 042.770.971-70 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PACOTE DE VIAGEM. PEDIDO DE CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO REEMBOLSO. PRAZO EXTRAPOLADO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A demora no reembolso dos valores pagos pelo pacote de viagem, apesar de tentativa de resolução administrativa, dá ensejo à indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos suportados.

O valor da condenação a título de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado

1006361-03.2022.8.11.0086

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Rafael Rocha Carvalho

Recorrido(s):

CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/09/2023 (Plenário Virtual)

V O T O

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, de modo a CONDENAR as empresas Requeridas a pagarem, de forma solidária, em favor do Requerente a quantia de R$ 1.848,54 (um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) à título de DANOS MATERIAIS, devendo ser descontado os valores de agenciamento e intermediação, nos termos do artigo 2º, §7º, da Lei Federal nº 14.046/2020, devidamente atualizado pelo INPC desde a data do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação. Considerando que o dano moral se caracteriza pela violação aos direitos de personalidade da vítima, tem-se que a situação narrada na peça vestibular configura mero dissabor, contratempo cotidiano, pois não demonstrado o suposto prejuízo moral sofrido pelo descumprimento contratual, de modo que a pretensão NÃO merece acolhimento, motivo pelo qual JULGO IMPROCEDENTE o pedido de Dano Moral. Por derradeiro, JULGO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei Federal no 9.099/1995”.

O Reclamante conta que adquiriu pacote de viagem, em 27/04/2020, com destino a Águas Quentes em Santo Antônio do Leverger/MT, no valor de R$ 1.848,54, a ser pago em 10x de R$ 184,89. Ocorre que, em razão dos reflexos da pandemia global COVID-19, em maio de 2020, solicitou o cancelamento do pacote de viagem e requereu o reembolso da quantia paga.

Aduz que, em novembro de 2020, tomou conhecimento que para o reembolso da quantia paga teria que quitar todas as parcelas do contrato e assim o fez em 26/11/2020, conforme comprovante de pagamento, colacionado a exordial. No entanto, mesmo após a quitação do contrato e requerimento administrativo em 05/11/2021, não logrou êxito em receber o reembolso. Nas razões recursais, pugna pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por dano moral. Nas razões recursais, pugna pela condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, as empresas Reclamadas, apresentaram em conjunto a contestação, alegando que não praticaram qualquer ato que gerasse em obrigação de reparar, visto que os transtornos devem ser atribuídos exclusivamente ao Hotel Mato Grosso.

Analisando os autos, verifica-se que o Autor buscou as vias administrativas solicitando o reembolso da quantia paga em 05/11/2021, no entanto, não logrou êxito em solucionar o litígio, tendo em vista que a ação foi proposta em 11/2022 e o juízo
“a quo”
julgou a demanda em 05/2023, no entanto, não houve manifestação nos autos de que houve o pagamento do reembolso solicitado pelo consumidor, deste modo, a demora injustificada no reembolso da quantia paga no pacote de viagem extrapola o mero dissabor e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Quanto ao valor da indenização, esta deve ser fixada de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo considerando os valores que vem sendo fixados por esta Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023